Tribunal: STF
Processo: Rcl 89222
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Maria Silveira de Sousa contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido, ma reclamação ajuizada pela Unimed de São Carlos – Cooperativa de Trabalho Médico, para cassar decisão proferida na origem e determinar nova análise da controvérsia à luz dos parâmetros fixados na ADI 7.265.

O embargante aponta omissão na decisão embargada, ao argumento de que não teria sido previamente citado ou intimado para se manifestar nos autos da reclamação, embora a decisão cassada lhe fosse favorável e produzisse efeitos diretos em sua esfera jurídica. 

Defende que a ausência de sua prévia oitiva violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, além do dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição e do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Alega o embargante que a embargada teria omitido informações relevantes sobre o preenchimento dos requisitos fixados na ADI 7.265. 

Afirma que o medicamento CARVYKTI® (ciltacabtagene autoleucel) possuiria registro sanitário perante a ANVISA e carta de aprovação como produto de terapia avançada; que não haveria negativa expressa da ANS, ato normativo vedando a cobertura, proposta de atualização do rol em tramitação ou deliberação administrativa impeditiva; que inexistiriam alternativas terapêuticas adequadas no rol da ANS para o quadro clínico do paciente; e que haveria comprovação da eficácia e segurança do tratamento, com base em relatórios médicos e documentos já juntados aos autos originários.

Relata ser portador de mieloma múltiplo desde 2016, em quadro recidivado e refratário após múltiplas linhas terapêuticas, tendo sido submetido a diversos tratamentos sem resposta satisfatória. Argumenta que os relatórios médicos indicariam o esgotamento das alternativas convencionais e a necessidade individualizada do CARVYKTI®, tratamento que, segundo sustenta, não seria experimental, por possuir registro sanitário e aprovação pela autoridade competente. 

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com o reconhecimento da nulidade da decisão embargada em razão da ausência de contraditório prévio e a consequente reabertura de prazo para manifestação do embargante, com eventual atribuição de efeitos modificativos. 

É o relatório. Decido. 

A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, à luz dos parâmetros fixados na ADI 7.265, não se vislumbrando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O que pretende o embargante, sob o rótulo de omissão, é o revolvimento do mérito da causa, com a rediscussão do preenchimento dos requisitos para a cobertura do medicamento e da configuração do contraditório no âmbito da reclamação constitucional, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

Julgo prejudicados, por perda de objeto, os embargos de declaração opostos no eDoc. 54, cujo pedido se restringe à apreciação dos aclaratórios ora rejeitados.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente